Tribunal: TRF3
Processo: 5275625-58.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
46/533)

5275625-58.2019.4.03.9999

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Desembargador Federal MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5275625-58.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LUIZ PAULO DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE AGUIAR DA CUNHA BELTRAME - SP103039-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA CAVICHIONI DE OLIVEIRA - SP152874-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI. PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu tempo especial e manteve o resultado do julgamento.

O embargante sustenta impossibilidade de reconhecimento de especialidade por exposição a agentes químicos com EPI eficaz, invoca o Tema 555/STF e alega ausência de responsável técnico no PPP.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto (i) à eficácia do EPI na descaracterização do tempo especial; e (ii) à validade do PPP sem indicação de responsável técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações sobre EPI reproduzem fundamentos já apreciados, sem indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A ausência de responsável técnico no PPP não invalida o documento, pois não se exige contemporaneidade absoluta do laudo técnico.

O PPP emitido pela empregadora goza de presunção de veracidade, inexistindo prova apta a infirmar seu conteúdo.

Mantido o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados.

Advertência quanto à reiteração de embargos com caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão quando os embargos apenas reiteram argumentos já examinados no julgado. 2. A ausência de responsável técnico no PPP não impede o reconhecimento do tempo especial, desde que o documento seja idôneo e não haja prova em sentido contrário.”

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5275625-58.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCUS ORIONE GONCALVES CORREIA

APELANTE: LUIZ PAULO DE LIMA

ADVOGADO do(a) APELANTE: CRISTIANE AGUIAR DA CUNHA BELTRAME - SP103039-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: BIANCA CAVICHIONI DE OLIVEIRA - SP152874-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Marcus Orione (Relator): Interpostos embargos de declaração em que o embargante pretende ver sanados vícios contemplados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, que entende existir na decisão embargada.

Em suas razões recursais, o INSS alega, em síntese, que não é possível reconhecer o tempo especial por exposição a agente químico quando houver comprovação do uso de EPI eficaz após 02/12/1998. Sustenta que a decisão contrariaria o entendimento do STF no Tema 555, segundo o qual a informação constante no PPP acerca da eficácia do EPI, em regra, descaracteriza a especialidade. Argumenta, ainda, que somente há exceção a essa regra — além do caso de ruído — quando o segurado comprovar que o EPI não era utilizado ou não era eficaz, sendo esse ônus probatório atribuído ao próprio segurado pelo referido precedente. Aduz ainda a impossibilidade de enquadramento da atividade como especial sem comprovação da exposição a agentes nocivos, especialmente por entender que o PPP não indica responsável técnico pelos registros ambientais.

Devidamente intimada, a parte adversa não apresentou resposta.

É o relatório.

VOTO

Presente, parcialmente, vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil e apontado pela embargante, a ensejar a integração da decisão embargada.

De início, no que se refere à alegada exposição a agentes químicos e à utilização de EPI eficaz, constata-se que as razões deduzidas pelo INSS nos presentes embargos reproduzem, em essência, os argumentos já veiculados no agravo interno anteriormente interposto, inclusive com idêntica fundamentação, sem a indicação de ponto específico de omissão, contradição ou obscuridade no julgado.

Não obstante, no tocante à alegação de ausência de responsável técnico no PPP, assiste parcial razão ao embargante, impondo-se a integração do julgado.

Com efeito, foi juntado aos autos o PPP (ID. 34691179, p. 05/08), o qual evidencia a exposição da parte autora a agentes nocivos. A ausência de indicação de responsável técnico em relação a todo o período não compromete a validade do documento, porquanto a legislação previdenciária não exige a contemporaneidade do laudo técnico à prestação do serviço. Ademais, o PPP foi emitido pela própria empresa empregadora, a quem incumbe o conhecimento das condições ambientais de trabalho, o que confere presunção de veracidade às informações ali constantes.

Nesse contexto, inexistindo elementos capazes de infirmar o seu conteúdo, mostra-se possível o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados.

Por fim, fica desde já advertida a autarquia embargante que a reiteração de expedientes processuais com idêntico conteúdo, voltados exclusivamente à rediscussão de matéria já decidida, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.

Diante do exposto, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC, acolho parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS para integrar o julgado, sem alteração do resultado do julgamento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. AGENTES QUÍMICOS. EPI. PPP. AUSÊNCIA DE RESPONSÁVEL TÉCNICO. INTEGRAÇÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu tempo especial e manteve o resultado do julgamento.

O embargante sustenta impossibilidade de reconhecimento de especialidade por exposição a agentes químicos com EPI eficaz, invoca o Tema 555/STF e alega ausência de responsável técnico no PPP.

Ausência de contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no julgado quanto (i) à eficácia do EPI na descaracterização do tempo especial; e (ii) à validade do PPP sem indicação de responsável técnico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As alegações sobre EPI reproduzem fundamentos já apreciados, sem indicação de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

A ausência de responsável técnico no PPP não invalida o documento, pois não se exige contemporaneidade absoluta do laudo técnico.

O PPP emitido pela empregadora goza de presunção de veracidade, inexistindo prova apta a infirmar seu conteúdo.

Mantido o reconhecimento da especialidade dos períodos indicados.

Advertência quanto à reiteração de embargos com caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado do julgamento.

Tese de julgamento: “1. Não há vício de omissão quando os embargos apenas reiteram argumentos já examinados no julgado. 2. A ausência de responsável técnico no PPP não impede o reconhecimento do tempo especial, desde que o documento seja idôneo e não haja prova em sentido contrário.”

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração opostos pelo INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCUS ORIONE

Relator do Acórdão